Tribunal: TJDFT
Processo: 0728025-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0728025-41.2022.8.07.0001 APELANTE: CRISTIANE PEREIRA DE SIQUEIRA APELADO: BANCO PAN S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 01/06/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR